Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0752639-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. O partido político, UNIÃO BRASIL ÓRGÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (UNIÃO BRASIL DF), por meio da petição de ID 47852331, pleiteia o ingresso no presente feito, na qualidade de amicus curiae. O requerente defende sua admissão, destacando que ostenta representatividade adequada, por ser um partido político, com legitimidade de atuação em todo o Distrito Federal, inclusive com um representante eleito na Câmara Legislativa do Distrito Federal: o Deputado Distrital Eduardo Pedrosa. Ressalta seu interesse em compor a lide com o fito de colaborar processualmente com o deslinde da relevante controvérsia. Diante disso, requesta sua admissão no feito como amicus curiae, “(...) para que, no prazo estabelecido no artigo 138, do CPC (ou antes, considerando o estágio do processo), seja apresentada a sua intervenção com as contribuições jurídicas pertinentes ao julgamento da causa.” É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre evidenciar que o amicus curiae não é parte, de modo que a admissão de sua participação tem por escopo tão somente adicionar elementos e subsídios, com espectros plurais e especializados, para uma melhor apreciação da controvérsia. Seu ingresso, em contrapartida, não pode nem deve implicar em prejuízos ou retardos no regular andamento do processo. No caso concreto, o presente processo encontra-se apto para julgamento pelo Órgão Colegiado competente, aguardando apenas os trâmites internos para sua inclusão em pauta presencial. Cabe destacar também que há diversos requerimentos multitudinários de participação já deferidos nestes autos, abarcando diversos setores e interesses da sociedade, estando, dessa forma, inequivocamente resguardo o direito de participação e de influência na construção do provimento jurisdicional. Nesse cenário, a despeito do estágio avançado do processamento desta ação direta de inconstitucionalidade, mas para evitar qualquer alegação de nulidade na hipótese de eventual indeferimento do pleito, dentro da discricionaridade ínsita a este tipo de provimento, hei por bem deferir a admissão do partido político requerente no feito como amicus curiae, que ingressará no feito no estado no qual este se encontra para não obstar a marcha processual, que já se aproxima de seu deslinde final. Sobre a sistemática do instituto em comento, relevante mencionar a orientação advinda do Direito Comparado (norte-americano): “O amicus participa do processo primordialmente por meio da apresentação de seus memoriais. Os Tribunais, todavia, raramente concedem aos amici permissão para sustentação oral. Mas a mera apresentação de um memorial de amicus não garante que a Corte lerá ou considerará o memorial, especialmente em casos de grande impacto, que colecionam a participação de múltiplos amici.” (Tradução livre do trecho: “The amicus participates in the case primarily through the filing of an amicus brief Courts, however, rarely grant amici leave for oral argument. But the mere filing of na amicus brief does not guarantee that the court will read or consider the brief, especially in high-impact cases that garner multiple amici participation. Identity in such circumstances matters.” SIMPSON, Georganna L.; MORRIS, Steven R. Participation in Appeals as Amicus Curiae In: Family Advocate, Vol. 36, Issue 4 (Spring 2014), pp. 50-52) No particular, à inteligência do disposto do art. 138, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), expressa e reiteradamente, defino que o partido político requerente será admitido no feito para ingressar na atual fase processual, não sendo autorizada – frise-se – qualquer tentativa de retrocesso na marcha destes autos, em obséquio aos princípios da celeridade e da razoável duração dos processos (CF, art. 5o, LXXVII c/c CPC, arts. 4o, 6o, etc.). Nessa toada, faculta-se ao partido político requerente a elaboração de memoriais a serem juntados diretamente nestes autos, no prazo de até 15 (quinze) dias, os quais poderão ser acessados e considerados pela Corte julgadora por ocasião do julgamento que, em breve, será marcado. Ante todo o exposto, DETERMINO à Secretaria do egrégio Conselho Especial deste Tribunal que: a) inclua o ora requerente - UNIÃO BRASIL ÓRGÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL (UNIÃO BRASIL DF) - como interessado, anotando-se o nome de seu(s) respectivo(s) mandatário(s) judicial(is), e, em seguida, o intime acerca da presente decisão. b) Em ato contínuo e sem necessidade de aguardar o decurso do prazo acima assinalado, inclua, de pronto, o presente feito em pauta presencial de julgamento, adotando-se as rotinas de praxe. Cumpra-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator